Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705002-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: D. H. S. P. REPRESENTANTE: ERIKA BEATRIZ RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se D. H. S. P. para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 24/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR